Tribunal: TJMT
Processo: 1010027-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DO APARELHO DE SENSOR DE GLICEMIA – NECESSIDADE COMPROVADA – TUTELA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrada a necessidade do uso do aparelho Freestyle Libre para o monitoramento de glicemia, imprescindível para o tratamento de saúde da paciente, é caso de manter a decisão impugnada que deferiu a tutela de urgência para o fornecimento pelo SUS do insumo requisitado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010027-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ERIKA BOM DESPACHO AMARAL - CPF: 060.392.111-64 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –

FORNECIMENTO DO APARELHO DE SE
NSOR DE GLICEMIA – NECESSIDADE COMPROVADA
– TUTELA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

D
emonstrada a necessidade do uso do aparelho
F
reestyle
L
ibre
para o monitoramento de glicemia
, imprescindível para o tratamento de saúde da paciente,
é caso de manter a decisão impugnada que deferiu a tutela de urgência para o fornecimento pelo SUS do insumo requisitado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra
decisão
proferida pelo Juízo da
1a

Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
(MT)
que, nos autos da ação
cominatória para cumprimento
de obrigação de fazer n.
1012337-78.2024.811.0002

proposta

por

ERIKA BOM DESPACHO AMARAL
,

deferiu
parcialmente
o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido agravante, juntamente com o
Município de Cuiabá
, disponibilizem 12 (doze) sensores de glicemia (
FreeS
t
yle
Libre
) por semestre, a fim de possibilitar
a
monitoração contínua da glicose intersticial da paciente.

O agravante
sustenta
, em síntese,
que
as aquisições públicas
não deve
m
privilegiar determinadas marcas

específicas e/ou fornecedor de produtos
, “
[...]
em vez de “Sensor Freestyle Libre”, pode-se admitir, no máximo, ‘monitoramento glicêmico (
glicosímetro
)’, opção disponível no SUS
”
.

Argumenta
que não
ficaram

demonstrados
os requisitos
,
tais como a ineficácia do produto fornecido pelo SUS e a imprescindibilidade do pleiteado, bem assim que o laudo médico é insuficiente,
porquanto não há relatório circunstanciado com menção expressa de que o quadro clínico configura risco concreto e iminente à vida da paciente (perigo de morte) ou lesões graves e irreversíveis.

P
ugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo pa
ra reformar a decisão impugnada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
212057672
).

A parte agravada apresentou resposta no Id.
216961651
.

O órgão ministerial manifestou-se pelo
não provimento do recurso (Id.

217300170
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, c
uida-se

de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da
1a

Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer n. 1012337-78.2024.811.0002
proposta
por
ERIKA BOM DESPACHO AMARAL
,
deferiu
parcialmente
o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido agravante, juntamente com o
Município de Cuiabá
, disponibilizem 12 (doze) sensores de glicemia (
FreeS
t
yle
Libre
) por semestre, a fim de possibilitar
a
monitoração contínua da glicose intersticial da paciente.

Infere-se dos autos eletrônicos de origem que a autora agravada,
atualmente com 25
(vinte e cinco)
anos
de idade
, tem diagnóstico grave de hipoglicemia pós
-
prandial reativa emocional, com crises convulsi
vas
, apresenta vários episódios graves de hipoglicemia, com necessidade de internação hospitalar
que a
levou ao pronto atendimento em quadro de perda de
consciência
, bem assim que necessita com urgência de sensor
F
re
estyle
L
ibre
para monitoramento de glicose.

Consta ainda da inicial que “
está em tratamento psiquiátrico, psicológico e com
clinico
endócrino, porém com quadro de longa duração e sem previsão de cura
”,
porquanto,

“para evitar idas frequentes ao hospital é necessário o controle das glicemias, sendo o mais indicado o sensor, já que garante um conforto para a assistida não ter que furar a ponta do dedo
8
vezes ao dia”.

O d. Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que ficaram demonstrados os requisitos para a medida pleiteada, tendo registrado o magistrado:

“Em que pese o parecer
desfavorável exarado pelo NAT, verifica-se que a parte autora anexou aos autos documentos médicos (id149046709) que demonstram a imprescindibilidade do uso do insumo postulado durante o tratamento, bem como comprovante de negativa exarado pela Secretaria Estadual de Saúde (id. 149046712).

Dessarte
, a probabilidade do direito resta patente nos autos, ou seja, há evidências de elementos suficientes capazes de firmar a convicção no sentido de que a pretensão da parte autora encontra respaldo legal e jurídico, uma vez que fundamentou o pedido no regramento legítimo e específico do direito à vida e à saúde, bem como, por meio dos documentos anexados, comprovou a necessidade e adequação do tratamento postulado.

Verifica-se, portanto, haver indícios à saciedade do juízo no sentido da indispensabilidade de que a demandante tenha acesso ao produto pleiteado para a manutenção da vida e
da integridade física.
Presentes, assim, o perigo de dano e a probabilidade do direito elencado no art. 300 do Código de Processo Civil”
.

Pois bem.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

Nessa seara,
tendo em vista que
a
paciente não t
em
condições de
arcar com o custo do tratamento lhe
socorre o direito de receber atendimento adequado
pelo Sistema Único de Saúde.

Veja-se que a
Constituição Federal garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado
(
lato sensu
)
concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CF).

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado (art. 118, inciso III, letra “a”
,
da Lei
n.
8.080/1990).

Dessa
forma
, inegável, também, a obrigatoriedade de a Administração Pública, por meio do SUS, proporcionar ao doente o tratamento de que necessita,
sob pena
de causar grave risco à sua saúde.

Como registrado pelo Juízo de origem, os documentos médicos comprovam a necessidade de a paciente fazer uso do aparelho de sensor de glicemia.

Ademais,
a decisão impugnada consignou a possibilidade de serem dispensados itens diferentes do solicitado na inicial, desde que não acarretem prejuízos clínicos ao tratamento da paciente
.

Assim, d
emonstrada a necessidade
do
uso d
o aparelho
Freestyle
L
ibre
para o monitoramento
de glicemia
, imprescindível para o tratamento de saúde
da paciente
,

é caso de manter a decisão impugnada que deferiu
a tutela de urgência para o fornecimento pelo SUS do insumo requisitado.

Veja que este e. Tribunal de Justiça, em casos
análogos, entendeu pel
a necessidade de o paciente receber o insumo requisitado:

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – SENSOR FREESTYLE LIBRE SENSOR - APARELHO DE MONITORAMENTO DE GLICEMIA - OBRIGAÇÃO DO PODER
PÚBLICO – APLICAÇÃO
DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSSIBILIDADE
DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DESPROVIDO.

Uma vez constatado que o tratamento médico vindicado não é disponibilizado pelo SUS, não há definição, quanto ao ente público responsável para o cumprimento da decisão, de modo que não há falar em direcionamento do cumprimento da obrigação.
”

(N.U 1025267-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
REL. DES.
MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024)

“
REMESSA NECESSÁRIA - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FORNECIMENTO DO APARELHO DE SENSOR DE GLICEMIA - NECESSIDADE – COMPROVAÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovada a necessidade de utilização do aparelho de sensor de glicemia, imprescindível ao acompanhamento de variações glicêmicas de criança que apresenta diabetes mellitus tipo
1
, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.
”
(N.U 0004084-91.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
REL. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022,
Publicado
no DJE 26/02/2022)

“
REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DO APARELHO DE SENSOR DE GLICEMIA — NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.

Comprovada a necessidade de utilização do aparelho de sensor de glicemia, imprescindível ao acompanhamento de variações glicêmicas de criança que apresenta diabetes mellitus tipo
1
, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Sentença ratificada.
”

(N.U 0004617-70.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
REL. DES.
LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020,
Publicado
no DJE 03/08/2020)
,

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024